Tribunal: TJSP
Processo: 1011314-94.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados. Equipamentos danificados por oscilações na rede de distribuição. Descarga elétrica (chuva e raios). Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados por empresas especializadas. Evento previsível que não configura força maior ou

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados. Equipamentos danificados por oscilações na rede de distribuição. Descarga elétrica (chuva e raios). Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados por empresas especializadas. Evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade explorada pela concessionária, que tem meios de se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede. Precedentes. TJSP e STJ. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011314-
94.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
2
Voto no 20911
Apelação no 1011314-94.2019.8.26.0248
Apelante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelado: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Comarca: Indaiatuba (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: Sérgio Fernandes
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede de distribuição.
Descarga elétrica (chuva e raios). Documentos que comprovam o
nexo causal. Relatório de regulação de sinistro, laudo técnico e
orçamentos elaborados por empresas especializadas. Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, pois se
insere no risco da atividade explorada pela concessionária, que
tem meios de se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede.
Precedentes. TJSP e STJ. - RECURSO DESPROVIDO.
Ação de regresso movida por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A. contra a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL,
fundada na indenização paga a segurados por danos em equipamentos atribuídos a
variações de tensão na rede elétrica, foi julgada procedente pela r. sentença, que condenou
a ré ao pagamento de R$ 3.800,98, a título de ressarcimento, corrigidos desde o pagamento
e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Assim, impôs o ônus sucumbencial à ré e
fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação (fls. 402/408).
Irresignada a prestadora de serviço público ré apela reproduzindo
em grande parte a contestação. Em preliminar, reitera a falta de interesse de agir pela
ausência de pedido administrativo. Pede que o processo seja extinto sem resolução de
mérito. No mérito, alega a ausência de registro em seu sistema interno de qualquer variação
de tensão ou falha na prestação de serviço para a data informada na inicial em relação a
todos os segurados da autora. Retorna na questão da falta de comunicação do sinistro e
pedido de ressarcimento, bem como alega a impossibilidade de periciar os equipamentos
dada a não preservação destes, esteira em que questiona os laudos técnicos acostados aos
autos, arguindo a fragilidade e a própria validade destes. Defende a necessidade de
verificação das instalações internas.
Noutro giro, sustenta que a causa da queima dos aparelhos
constante nos documentos juntados pela apelada como sendo forte chuva e queda de raios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
3
constitui fortuito externo, que a exime de responsabilidade.
Destarte, pede que seja reconhecida a ausência de nexo de
causalidade, julgando-se improcedente o pedido da inicial.
Não obstante, prossegue arguindo a unilateralidade dos
documentos juntados pela apelada, bem como que nenhum destes foi produzido por
profissional com competência para emissão de laudos técnicos. Retorna na questão da não
preservação dos equipamentos e acrescenta a aplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL. Retorna ainda na ausência de responsabilidade pela ocorrência de
caso fortuito ou força maior e na arguição de responsabilidade do consumidor pelas
instalações internas. Pede seja reformada a sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência
(fls. 410/427).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 428/30), que foi respondido
pela apelada (fls. 434/471).
É o relatório.
A respeitável sentença se mostra irretocável e deve subsistir por
seus próprios fundamentos, ora acrescidos.
Na espécie a seguradora, autora apelada, reclama a restituição em
sub-rogação do valor pago a título de indenização pelos equipamentos elétricos danificados
de 4 (quatro) segurados, cuja causa decorre de oscilações na rede de fornecimento oriundas
de descargas elétricas.
Não há dúvida quanto a causa dos danos, uma vez que suficientes
os documentos acostados aos autos pela parte autora, consubstanciados palas apólices e os
laudos das assistências técnicas que avaliaram os aparelhos eletrônicos (televisão, etc.),
“queimados” em razão da oscilação na rede de distribuição de energia causada por fortes
chuvas (fls. 51/103).
Nesse sentido probatório os relatórios de regulação dos sinistros
elaborados em detalhe por empresa especializada inclusive com fotos e orçamentos dos
equipamentos eletroeletrônicos danificados, documentação integrante do conjunto acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
4
em referência.
Bem por isso não há que se falar em cerceamento de defesa pela
necessidade de perícia nos equipamentos danificados ou falta de interesse de agir pela falta
de pedido administrativo.
Em relação a falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo de ressarcimento, cabe anotar que a alegação se contrapõe e por isso ignora
as notificações extrajudiciais juntadas aos autos (fls. 61/62, 75/76, 88/89 e 99/100).
Clarividente que os segurados consumidores não solicitaram o
ressarcimento diretamente à concessionária em razão do seguro, cujos danos foram
eliminados somente após investigação dos fatos e circunstâncias, concluindo-se que os
danos decorreram de uma variação na rede elétrica mantida pela ré.
Nesta senda, tem-se que os documentos juntados aos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia instaurada no tocante a responsabilidade da ré
apelante enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
para ocorrência dos danos aos equipamentos dos segurados da parte autora.
No cotejo entre as telas do sistema interno da ré que atestariam a
regularidade do fornecimento de energia e, assim, a ausência de descargas elétricas e toda a
documentação acostada aos autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o conjunto
probatório produzido pela autora formado por relatório do sinistro e análise técnica
realizada nos aparelhos por empresas especializadas (fls. 51/103).
Assim, afigurou-se despicienda a averiguação das instalações
internas e a condição dos equipamentos avariados na data em que se constataram os danos,
informações supridas pelo conjunto de documentos integrado por relatório de regulação de
sinistro e laudos técnicos (fls. 51/103), repisa-se.
Nesse sentido:
“De acordo com os documentos de fls. 51/103, verifica-se
que os contratos tratam de seguro residencial, tendo este estabelecido com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
5
segurados já citados para o caso de danos elétricos. Ressalto que a simples
juntada de sinistro é efetiva na comprovação do vínculo jurídico seguradora-
segurado.
Os laudos, relatórios e análise de sinistros de fls.54/55,
69/70, 83 e 96 demonstram que alguns equipamentos da residência foram
danificados após a ocorrência de oscilação/sobrecarga elétrica, documentos
em que se veem orçamentos para sua substituição”.
Não resta dúvida de que os equipamentos foram afetados por
sobrecarga de energia. A simples interrupção no serviço de fornecimento de energia
elétrica não basta para ocasionar os danos aos equipamentos descritos, os quais ocorreram
em decorrência de picos de tensão, quando do restabelecimento do serviço, ou seja, pelo
aumento instantâneo da tensão pelo retorno da energia.
Em complemento, à luz do conjunto probatório em destaque, bem
se sabe que a regulação de sinistro é rígida considerando os interesses da seguradora em
somente indenizar o risco efetivamente coberto por força do contrato.

Reconhecido por tal avaliação a inexistência de descarga elétrica
natural, mas sim sobrecarga no fornecimento de energia, tem-se por suficientemente
comprovado o nexo de causalidade entre os danos indenizados ao segurado, e a falha na
prestação dos serviços pela ré.
A tese de que chuvas torrenciais acompanhadas de descargas
atmosféricas (raios), causaram os danos nos equipamentos, e a ré não pode ser
responsabilizada pelo rompimento do nexo causal, não a socorre.
Nesse sentido:
“A descarga atmosférica (queda de raio) não se subsume a causa
de excludente da responsabilidade civil objetiva, na figura da
força maior, em caso de prestação de serviços de energia elétrica
dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se
insere no risco da atividade desenvolvida pela concessionária”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
6
(Apelação no 0000662-25.2009.8.26.0397; 27a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; j. 24.07.2012).
O julgado reflete entendimento majoritário sobre o tema, pois
transcreve em seu bojo inúmeros outros em igual sentido, desacolhendo a tese de que a
queda de raio e a consequente oscilação da rede elétrica, configura força maior ou caso
fortuito para eximir a fornecedora de responsabilidade, independente se instada a indenizar
pelo próprio consumidor final ou pela seguradora em sub-rogação.
Em acréscimo, cabe consignar que instado a rever tal
entendimento em caso análogo, o C. STJ entendeu pela soberania da análise feita pelo
Tribunal de origem.
Confira-se o entendimento mantido pela Instância Superior: “(...)
a concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode
ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
O entendimento em destaque harmoniza-se com o posicionamento
de que quando o fornecimento de energia é restaurado pela concessionária, a sobrecarga
que atinge os eletrodomésticos e eletrônicos e os danifica não pode ser considerada causada
por força maior, caso fortuito, culpa da vítima ou de terceiros, ao contrário, trata-se de
evento previsível.
Cabe dizer que a rigor não se trata de dano por omissão ou mera
inércia, mas por defeito no serviço prestado, oriundo da falta de controle sobre a variação
da tensão na rede elétrica causada por evento natural previsível e comum.
Em remate, anota-se a existência de comprovante de pagamento
das indenizações (fls. 60, 74, 87 e 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011314-94.2019.8.26.0248 -Voto no 20911
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, sem
majoração da verba honorária, porquanto já fixada no teto legal. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator